Tribunal: TJES
Processo: 5041130-08.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041130-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATA BALEEIRO DREWS SAADE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº: 5041130-08.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: RENATA BALEEIRO DREWS SAADE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS (NOVEMBRO/2016 A AGOSTO/2019). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MERA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIREITO AO RETROATIVO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a suspensão dos efeitos da Resolução TJES nº 103/2024 pelo Conselho Nacional de Justiça.

3.
A impetração de mandado de segurança coletivo interrompeu o prazo prescricional para a ação individual, que só voltou a fluir após o trânsito em julgado da demanda coletiva, não havendo que se falar em prescrição no caso dos autos.

4. Conforme entendimento pacificado pelo STF (ADI 5606) e pela Turma de Uniformização de Interpretação da Lei (Proc. 0000049-30.2022.8.08.9101), a referida lei apenas postergou o pagamento por limites orçamentários. Uma vez restabelecido o equilíbrio fiscal e implementada a promoção, o pagamento do retroativo é medida que se impõe.

5 - Recurso conhecido e improvido. Sem custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)